Tribunal: STF
Processo: RE 562667
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça. Matéria infraconstitucional. Precedente: AI-RG 759.421, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 13.11.2009. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.